Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703357-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0032916-93.2015.8.07.0001 - id 79383135) que, ante a natureza salarial da verba, indeferiu a penhora em folha de pagamento da devedora/agravada para quitação de aluguel de imóvel comercial. Alega, em resumo, que o débito refere-se a honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar. Requer a concessão da penhora sobre os rendimentos da executada. 2. O recurso não merece ser conhecido por dois fundamentos. Primeiro, o agravo versa sobre matéria alcançada pela preclusão consumativa, uma vez que já ensejou agravo anterior (AGI 0701700-66.2021.8.07.0000), cujo agravante é advogado dos demais exequentes. Quanto à determinação de penhora da verba salarial, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, (...)”, salvo a penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). A jurisprudência orientava-se no sentido de que a penhora para pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, incluía-se na ressalva do §2o. Contudo, essa orientação foi modificada quando do julgamento do REsp 1.815.055 pela Corte Especial do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...). 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...). 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (Corte Especial, REsp. 1.815.055, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2020). Considerando a força persuasiva desse julgado, mormente considerando a sua fonte – Corte Especial –, que retrata a pacificação do tema, deve ser prestigiado em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o que significa dizer que a verba salarial não pode ser penhorada para a satisfação do crédito em questão. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 11.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR